Tribunal: TJMT
Processo: 1018291-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018291-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), G. O. L. D. R. - CPF: 081.869.511-05 (AGRAVADO), DILSON PARADA LEOCADIO DA ROSA JUNIOR - CPF: 002.123.221-09 (AGRAVADO), DILSON PARADA LEOCADIO DA ROSA JUNIOR - CPF: 002.123.221-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA – CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – QUESTÃO DE FUNDO A SER ANALISADA NO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento mostrou-se devidamente fundamentada, diante da constatação, em juízo de cognição sumária, da ausência de prestador credenciado apto a atender a prescrição médica do beneficiário, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A documentação acostada evidencia o risco de regressão do quadro clínico e de prejuízo ao desenvolvimento neuropsicomotor, justificando a manutenção da tutela antecipada deferida pelo juízo de origem.

Inexistentes elementos novos aptos a modificar a conclusão da decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno, permanecendo hígida a decisão monocrática até julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento, quando será possível a análise ampla da controvérsia com base na contraminuta e no parecer ministerial.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1018291-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:

G. O. L. D. R.
, representado por seu genitor
Dilson Parada Leocádio da Rosa Junior

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Unimed Nacional – Cooperativa Central
contra decisão monocrática (Id. 292620875), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado em face de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual deferira tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, o tratamento multidisciplinar prescrito ao agravado, inclusive em clínica não credenciada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a 20 dias.

Em síntese, a agravante sustenta nas razões de Id. 297564367 que a negativa de cobertura em clínica não credenciada estaria amparada pelo contrato de assistência médica e pela legislação setorial (Lei no. 9.656/1998 e resoluções da ANS), alegando, ainda, que indicou prestador habilitado em sua rede credenciada (Adoleta Clínica Multidisciplinar), de modo que não haveria demonstração da probabilidade do direito invocado pelo beneficiário nem perigo de dano apto a justificar a tutela antecipada deferida pelo juízo de origem.

Invoca ainda a existência de cobertura contratual suficiente, defende que a metodologia terapêutica solicitada não justifica atendimento fora da rede credenciada e argumenta que não se trata de quadro de urgência ou emergência.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não foram apresentadas contrarrazões específicas ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à insurgência da agravante Unimed contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado por ela para impugnar decisão interlocutória da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais no. 1041296-05.2025.8.11.0041, ajuizada por G.O.L.D.R., menor de idade, neste ato representado por seu genitor Dilson Parada Leocádio da Rosa Junior, que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial, a dim de determinar que a requerida autorize e custeie o tratamento do autor em prestador não credenciado, podendo ser na Clínica Existir, preferencialmente, sem prejuízo de custeio em clínica diversa no mesmo município, sob pena de multa-diária.

No entanto, a decisão agravada examinou os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC e concluiu pela ausência de probabilidade de provimento do recurso, enfatizando que a própria operadora reconheceu formalmente a inexistência de rede credenciada apta a atender a prescrição médica no município do beneficiário. Destacou, ainda, a gravidade do quadro clínico e o risco de regressão do desenvolvimento neuropsicomotor do agravado, recomendando a manutenção do tratamento multidisciplinar prescrito, em caráter de urgência, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

Reexaminando os autos, não vislumbro motivo para alterar tal conclusão. A documentação acostada evidencia que, ao tempo da decisão impugnada, não havia prestador credenciado disponível no município do agravado apto a ofertar o tratamento indicado. Essa circunstância, somada à natureza do tratamento prescrito – direcionado a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) –, justifica a medida antecipatória deferida pelo juízo de primeiro grau e mantida por esta Relatoria.

A argumentação recursal da agravante, no sentido de que existiria clínica credenciada apta, não encontra respaldo nos documentos apresentados, sendo, ademais, insuficiente para afastar, em juízo de cognição sumária, o perigo de dano identificado. O fato de o contrato prever limites de cobertura e regras de reembolso não exclui o dever de custeio integral fora da rede quando há ausência de prestador habilitado, entendimento pacificado tanto nesta Câmara quanto em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre salientar, ainda, que o indeferimento da tutela recursal não implica antecipação do julgamento do mérito do agravo de instrumento, o qual será oportunamente apreciado pelo colegiado, à luz de todos os elementos, incluindo a contraminuta e o parecer ministerial. Assim, neste momento processual, não há elementos novos capazes de infirmar a conclusão da decisão monocrática.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão de Id. 292620875.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025